Tribunal: TJDFT
Processo: 0758175-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte ré face o acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a parte embargante a existência de omissão e contradição face a nulidade por cerceamento de defesa ao permitir a sustentação oral intempestiva do advogado da parte adversa; a omissão quanto ao entendimento harmonioso do STJ de que prevalece a cláusula penal de 25%; a omissão quanto ao fato de que o aludido percentual deve prevalecer mesmo para contratos anteriores à Lei 13.876/2018; bem como que ocorreu a omissão pela ausência do dever de uniformizar a jurisprudência, eis que o Acórdão deveria seguir o entendimento do Resp 1.723.519/SP, ainda que este não possua caráter vinculante.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, não estando configurando quando a decisão conclui de forma diversa da posição que a parte entende adequada.
III. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão e contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.
IV. Para tanto, cumpre esclarecer que o Acórdão expressamente decide que: “IV. A sentença não padece de nulidade, porquanto suficientemente fundamentada e não discrepa da jurisprudência do STJ, que estabelece a razoabilidade da cláusula penal entre 10 e 25% do valor pago pelo consumidor, conforme as circunstâncias do caso concreto. (...) V. Inicialmente, importa consignar que o contrato de promessa de compra e venda de imóvel em questão foi celebrado antes da vigência da Lei 13.786/18. Ademais, trata-se de relação compreendida no âmbito de proteção da Lei 8.078/90, conforme dispõem os artigos 2.o e 3.o do referido diploma legal. Assim não incide na espécie a alteração legislativa operada pela Lei n. 13.786, de 27 de dezembro de 2018, que modificou a Lei n. 4.591/1964, pois sua eficácia é pro futuro, vale dizer, para regular os contratos firmados a partir da sua vigência, não atingindo, por conseguinte, o ato jurídico perfeito (CRFB, art. 5o, XXXVI e LINDB, art. 6o), devendo a restituição dos valores pagos ocorrer de em parcela única. Precedente: (Acórdão 1180726, 07072717820188070014, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VI. O art. 413 do Código Civil autoriza a redução equitativa da cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio. Em relações de consumo, com maior razão se justifica a redução da cláusula penal quando esta se revele excessiva, pois o art. 51, IV, do CDC reputa nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. O percentual aplicado na sentença (10% do valor pago) encontra assento na jurisprudência das Turmas Recursais”.
V. Ainda, não prosperam os vícios alegados decorrentes do deferimento do pedido para a sustentação oral do advogado da parte adversa, eis que o presidente da Turma tem o poder de decidir tais pedidos, sendo que os fundamentos relativos a omissão e contradição na sua decisão decorrem da mera divergência entre a posição que o embargante entende adequada e aquela decidida pela presidente, não existindo a suscitada disparidade no tratamento entre as partes, além de não caracterizar os vícios de omissão e contradição.
VI. Assim, as pretensões do embargante não encontram qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.